Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005183-83.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: ROBSON SILVA SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, no bojo do APFD n.o 1000701-62.2022.811.0010 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
De início, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/03/2022, em sua residência, na posse de porções de cocaína e maconha. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que fora realizada busca domiciliar ao arrepio das garantias fundamentais que garantem a inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), tendo em vista a inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras, bem como a ausência de requisitos que evidenciem a situação de flagrante delito no interior da residência do paciente. Desta maneira, argumenta que, reconhecida a nulidade do auto de prisão em flagrante, torna-se imperioso o relaxamento da segregação preventiva, bem como a nulidade de todas as provas dele decorrentes e, por conseguinte, o trancamento do inquérito policial.
De outra banda, sustenta a tese de carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto assevera que o d. magistrado singular desconsiderou os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social; limitando-se a mencionar a gravidade abstrata dos crimes, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.
Diante de tudo que expõe, vindica a concessão in limine da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, bem como anuladas as provas obtidas na busca domiciliar e, por conseguinte, seja determinado o trancamento do inquérito policial. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 122045969 ao ID 122045973.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo a impetrante para que emendasse a exordial (ID 122170461), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 122452979 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBSON SILVA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator